Tribunal: TJMT
Processo: 0006462-95.2011.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0006462-95.2011.8.11.0004
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO: Q-FRANGO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME, LUCAS TUPINAMBA SIMOES, SILVIO SIMOES DE ABREU NETTO, JOSE CARLOS SIMOES, FREDERICO TUPINAMBA SIMOES
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de decisão proferida que julgou procedente o recurso de apelação para anular a sentença que determinou a prescrição intercorrente e declarou prescritos os créditos com vencimento até 03/2007, determinando o retorno dos autos ao Juízo de piso para o regular prosseguimento do feito em relação aos demais créditos.
Aponta que teria ocorrido um erro material no tocante ao termo inicial do prazo prescricional.
Afirma que foi considerada somente a data do vencimento dos créditos tributários, não analisando a existência do termo inicial do prazo prescricional dispostos pelo art. 174 do CTN.
Ao final pugna pelo provimento dos aclaratórios com a correção do erro material.
Nas contrarrazões, o Embargado postula pelo desprovimento do recurso. (id. 96447453)
É o relatório.
Decido.
De início, cumpre esclarecer que o art. 1.022 do Código de Processo Civil é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PREEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES EM NOME DO AUTOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (N.U 1030478-87.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 09/09/2021, Publicado no DJE 10/09/2021)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÕES AUTÔNOMAS.POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO AFETADO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/1973: RESP. 1.520.710/SC, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES. DETERMINAÇÃO REALIZADA NOS EMBARGOS ANTERIORMENTE OPOSTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA UNIÃO REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.
[...]
3.Não se constatando a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Fux, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.4. Embargos de Declaração da UNIÃO rejeitados.(EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 619.562/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 01/04/2019).
No caso em apreço, a decisão hostilizada, não padece de qualquer mácula, a ensejar a sua modificação.
Isso porque, o recurso foi provido para afastar a prescrição intercorrente e reconhecer a prescrição dos créditos com vencimento até 03/2007, conforme extrai-se dos fundamentos:
[...]
como não restou caracterizada a inércia da Fazenda Pública Estadual, tampouco foi observado o procedimento estabelecido no artigo 40, §§ 2o e 4o da Lei de Execuções Fiscais, a apelação deve ser provida e a sentença reformada.
Contudo, verifica-se que os créditos executados referem-se a ICMS sujeito a lançamento por homologação do fisco cuja data da constituição do crédito tributário é a entrega da declaração, ou do vencimento.
Nesses sentido é orientação do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Repetitivo REsp 1658517/PA (Tema 980), a constituição definitiva do crédito tributário em relação aos tributos sujeitos a lançamento de ofício, como é o caso do ICMS, se dá na data estabelecida na lei local para o vencimento da obrigação, passando a fluir no dia subsequente o termo inicial da prescrição quinquenal, como cito:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ICMS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao ICMS, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. 2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. 3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parág. único, IV do CTN). [...] 5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu”. (STJ - REsp 1658517/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018)
In casu, a CDA no 20111253 traz como data de vencimento das obrigações entre os anos de 2004 a 2009, de modo que deve ser considerado como marco do lustro prescricional o vencimento da obrigação.
No presente caso, a ação foi proposta em 11/07/2011 com despacho de citação em 22/03/2012, de modo que já estavam prescritos os créditos com vencimento até 03/2007.
Ante o exposto DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença que determinou a prescrição intercorrente e declaro prescritos os créditos com vencimento até 03/2007, determinando o retorno dos autos ao Juízo de piso para o regular prosseguimento do feito em relação aos demais créditos.
Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal que o termo inicial do prazo prescricional dos tributos sujeitos a lançamento por homologação é a data do vencimento:
“RAC - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS- TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - DATA DO VENCIMENTO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO PRESCRITO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. A partir do vencimento da obrigação tributária sujeita a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, nasce para o Fisco o prazo de cinco anos para propor a execução fiscal em face do contribuinte, e não da inscrição do débito na dívida ativa. No caso concreto, os débitos fiscais venceram muito antes da propositura da ação de execução fiscal, mostrando-se correta a declaração de prescrição ex officio, nos termos do art. 219, §5o, do CPC”. (TJMT, RAC no. 21695/2010, Quarta Câmara Cível, rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 15.06.2010).
O Superior Tribunal de Justiça também já consignou o mesmo entendimento acerca da matéria, in verbis:
“EXECUÇÃO FISCAL - TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - DCTF, GIA OU SIMILAR PREVISTA EM LEI - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - PRAZO PRESCRICIONAL - TERMO INICIAL - VENCIMENTO - INTERRUPÇÃO – SÚMULA VINCULANTE N°. 08 - REGIME ANTERIOR À LC 118/05. 1. (...) 2. (...) 3. (...) prescrição do direito à cobrança, cujo termo inicial do prazo qüinqüenal é o dia útil seguinte ao do vencimento, quando se tornam exigíveis. (...) (STJ - T2 - Segunda Turma - Resp. 957682/PE; Recurso Especial 2007/0126874-9; rel. Min. Eliana Calmon, j. 03.03.2009; DJE 02.04.2009).
Assim, a míngua qualquer vício no acórdão, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios, sem a demonstração de eventual vício, teratologia ou erro material.
Com essas considerações, REJEITO os aclaratórios, ante a ausência dos vícios alegados e não comprovados.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de setembro de 2021
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatório